Tribunal: TJPA
Processo: 0877666-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877666-18.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA COM A IMPRONUNCIA DO ACUSADO. EXCUSÃO QUE ATRIBUIU CONDUTA DESABONADORA BASEADA TÃO SOMENTE EM AÇÃO CRIMINAL EXTINTA. VEDADA A VALORAÇÃO NEGATIVA A CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO, ILEGITIMA A RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME.

ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CLARA PRETENSÃO PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº 0877666-18.2021.8.14.0301

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e inacolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
face o acórdão de ID. 15650653, que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta em face de
WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA.

Em síntese, consta dos autos que o autor prestou Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, Edital nº 40 -CFP/PMPA/SEPLAD, de 29 de novembro de 2021, tendo sido considerado inapto na 5ª fase do certame, referente a fase de investigação social.

Narra que na entrevista devolutiva tomou ciência que o motivo de sua reprovação na referida etapa se
deu por estar respondendo processo penal sem trânsito em
julgado, o que implicaria em conduta incompatível com a atividade de policial militar.

Após a devida instrução do feito, o magistrado
a quo
entendeu pela ilegalidade do ato que excluiu o candidato.

O Estado do Pará interpôs Apelação Cível argumentando que o recorrido responde a processo criminal nº
0001784-54.2014.8.10.0038, por homicídio tentado,
na 2ª Vara da Comarca de João Lisboa/Ma, não demonstrando possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que concorre.

Destacou não se tratar de condenação criminal, e nem violação a presunção de inocência, mas sim o fato de o candidato se encontrar ligado a fatos gravíssimos, o que atrairia a incidência da Resolução 001/EMG/PM, prevista na clausula 1 do edital 01/2020, que diz no art. 6.º, II em ato atentatório à moral e incompatível com o decoro da função policial militar.

O recurso foi julgado improvido, fundamentando que o cerne da desclassificação se baseia unicamente na existência da referida ação, que foi extinta, sendo julgada improcedente, com a impronuncia do recorrido.

Face ao acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração sustentando omissão em examinar que a afirmação de que o autor praticou ato absolutamente incompatível com alguém que pretende ser um policial militar.

Afirma que a decisão embargada fala em presunção de inocência, contudo, se omite em examinar que não é essa a questão de fundo do processo e nem da inaptidão do autor.

Argumentou não se tratar a questão apenas de semântica, mas de respeitar a aplicação estrita da lei, especialmente, quando se está diante de garantir a segurança pública por meio de servidores militares armados e que exige, por obvio, o máximo rigor na apuração de seus antecedentes pessoais.

Insurge que o STF já fixou tese em apreciação ao Tema 22, que se aplica ao presente caso.

Por fim, requer acolhimento aos presentes aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que sanadas as omissões seja reformada a sentença.

Apresentadas Contrarrazões, o embargado refutou as razões legantadas, pugnando pela rejeição do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto, isto porque, a questão levantada já foi objeto de apreciação no recurso de apelo.

Em que pese o embargante afirmar ausência de enfrentamento da alegada conduta incompatível com a função militar e a tese fixada pelo STF no Tema 22, denoto que o acórdão embargado enfrentou as questões concluindo que o único fato atribuído ao candidato como desabonador de sua conduta era responder a ação penal, e em virtude da extinção com a impronúncia do acusado não se revela legitima a restrição a participação do candidato, posto que vedada a valoração negativa por responder a processo, conforme reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 22.

O acórdão aclarado menciona ainda que a decisão tomada pela Comissão quando da etapa de Investigação dos Antecedentes Pessoais baseou-se apenas e tão somente na existência da Ação Penal nº 0001784-54.2014.8.10.0038, sem que tivessem sido apontadas quaisquer outras condutas que fundamentassem a eliminação, e na ocasião, o candidato já possuía sentença favorável, o reforçaria o entendimento de ausência de justificativa para a inaptidão do candidato.

Em sendo assim, entendo que os presentes embargos possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, tendo como intuito, unicamente rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024